Tribunal: STF
Processo: RE 1478505
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CNEN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES TRF1 E TR/GO. EXPOSIÇÃO AO CÉSIO 137. PERÍCIA. EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Cuida-se de recurso interposto pela COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda.



    2. A recorrente sustenta, em síntese, a) a ilegitimidade passiva ad causam da CNEN; b) prescrição; e c) inexistência do dever de indenizar.



    3. De início, afasto a alegação de ilegitimidade passiva da parte recorrente, na medida em que aplica-se a responsabilidade civil objetiva e solidária aos acidentes nucleares e radiológicos, que se equiparam para fins de vigilância sanitário-ambiental. (REsp 1.180.888/GO. Rel. Min. Herman Benjamin. 2ª Turma/STJ. Julgado em 17/06/2010 - DJe de 28/02/2012). (AC 0004696-07.2011.4.01.3500, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 17/04/2015 PAG 235.) (g.n.)



    4. Ainda, (...) a responsabilidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN e do Estado de Goiás já foi reconhecido pela jurisprudência deste egrégio Tribunal, sendo que, no tocante à responsabilidade civil do Estado de Goiás pelos danos morais causados à requerente, verifica-se que em outras tantas ações que tramitaram na Justiça Federal reconheceu-se parcela substancial de responsabilidade estatal pelo ocorrido, especialmente pelo não cumprimento do dever de fiscalização da Secretaria de Saúde do estado federado, do que decorreram diversos pronunciamentos judiciais determinando obrigações de cunho indenizatório a todos que tiveram prejuízos à boa saúde em virtude do acidente (TRF1, AC 0004696-07.2011.4.01.3500 / GO, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 P. 235 de 17/04/2015). (g.n.)



    5. Lado outro, nas ações contra a Fazenda Pública, ainda que se trate de ações indenizatórias, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, norma especial que afasta a incidência da norma geral do Código Civil. No caso da reparação de danos decorrentes do acidente com o Césio 137, o TRF da 1ª Região assentou que o direito à reparação não surge com o acidente em si, mas com a lesão por ele causada, ou seja, com o conhecimento da vítima da lesão sofrida (AC 0015539- 41.2005.4.01.3500 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Rel.Conv. JUÍZA FEDERAL ROGÉRIA MARIA CASTRO DEBELLI (CONV.), QUINTA TURMA, e-DJF1 p.12 de 23/11/2015).



    6. A parte autora, outrossim, permanece sentindo os efeitos decorrentes do acidente radiológico. Nesse sentido, O direito à reparação do dano não surge com o acidente, mas com a lesão por ele causada, isto é, com o conhecimento pela vítima da lesão sofrida. Se após o dano ambiental inicial, decorrente do acidente radiológico com a bomba de césio 137, anos depois, o efeito daquele continua provocando lesão e fazendo novas vítimas, não há que se falar em decurso do prazo de prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública. Precedentes. Prescrição do pleito de indenização por danos morais e materiais rejeitada (...) (AC 0016903-09.2009.4.01.3500, DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 25/05/2018 PAG.) (g.n.). Portanto, rejeito a prejudicial de mérito.



    7. No mérito, assim caminha o entendimento jurisprudencial sobre o acidente com o césio 137: (...) V. A responsabilização da Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, por atos praticados por seus agentes se dá objetivamente, adotada a teoria do risco administrativo. Em se tratando de conduta omissiva, adota-se a responsabilidade subjetiva, mediante comprovação da falta do serviço. Precedentes. VI. Tendo sido o autor exposto em ambiente no qual trabalhava ao Césio 137, sem o uso de equipamentos de proteção devidos, é de se reconhecer a prática de ato omissivo ilícito por parte da Administração Pública. VII. Contudo, apesar da aplicação da teoria da redução do módulo da prova para as situações de enfermidades decorrentes de exposição ao Césio 137, no caso dos autos, o laudo pericial atestou a inexistência de nexo de causalidade entre as enfermidades comprovadas e a suposta exposição ao agente em questão, não havendo que se falar em direito à fixação de pensão. VIII. No que concerne à indenização por danos morais, em se tratando de agente público que no uso de suas atribuições esteve sujeito à contaminação por Césio 137 (trabalho de descontaminação de área alcançada pela radiação), sem uso comprovado de equipamentos de segurança, é de se considerar como presumível a existência abalo psíquico hábil a ensejar a reparação, visto que roubada sua tranquilidade e sua paz de espírito, ante a constante ameaça de desenvolver enfermidade séria e grave relacionada com possível exposição à radiação pretérita, além da notória discriminação social a que sujeitas as pessoas que tiveram algum contato, ainda que indireto, com a substância danosa. (...) (AC 0016903- 09.2009.4.01.3500, DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 25/05/2018 PAG.) (g.n.)



    8. Considerando, portanto, a jurisprudência desta Turma Recursal e do e. TRF/1, merece ser a recorrente condenada à indenização por danos morais. Isso porque a parte autora comprovou que foi integrante da Polícia Militar do Estado de Goiás, sendo que para sua integração na corporação foi submetido a diversos testes, tanto a nível intelectual, bem como físico e de saúde. Em decorrência de suas obrigações funcionais, no ano de 1987 foi empregado na área em que se encontravam os rejeitos radioativos por vários dias.



    9. Submetida a parte autora a exame pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, foi constatado câncer de próstata, concluindo que a doença que acomete o autor pode ter nexo de causalidade com o acidente radioativo, não tendo a recorrente feito prova em sentido contrário.



    10. RECURSO NÃO PROVIDO.



    11. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme previsão do art. 55 da Lei n. 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente